Tribunal: TJDFT
Processo: 0733100-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0733100-30.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JULIANA APARECIDA DE CASTRO IMPETRANTE: THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUCAO PENAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado pela advogada THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS em favor de JULIANA APARECIDA DE CASTRO, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do DF, que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária. Narra a impetrante que a paciente cumpre pena de 9 (nove) anos e 8 (oito) meses de reclusão, na Penitenciária Feminina do Distrito Federal, pela prática do crime de roubo, estando, atualmente, em regime fechado. Aduz que, em atenção a Portaria 170/2023 do CNJ, os autos foram conclusos, porém a autoridade coatora indeferiu a prisão domiciliar humanitária da paciente, sob o argumento de que não estariam preenchidos os requisitos exigidos no art. 117, III, da Lei de Execuções Penais. Discorre acerca do cabimento do habeas corpus para amparar o seu pleito em sede de execução penal. Afirma que a paciente possui 2 (dois) filhos menores, um de 13 anos e outro de 3 anos, sendo que o mais novo não possui a presença da figura paterna e foi registrado apenas pela sua genitora. Salienta que os menores estão sob os cuidados da avó materna, que já é idosa e possui idade avançada (72 anos), e vem enfrentando diversos problemas de saúde desde o ano passado, pois sofreu uma fratura no braço e ainda não conseguiu se recuperar. Destaca que o filho mais velho está entrando na adolescência, uma fase que necessita de um acompanhamento de perto, e o mais novo nunca teve a presença do pai em sua vida, de modo que necessita da mãe ainda mais. Ressalta que a paciente não se furtará do cumprimento da pena caso deferido o pleito, na medida em que estará recolhida, por 24h, em sua residência, podendo inclusive, ser monitorada constantemente. Argumenta que a permissão para que a paciente cumpra a sua pena em prisão domiciliar coaduna-se com o princípio da dignidade humana, da individualização da pena e da proteção integral das crianças envolvidas. Requer, em liminar, a concessão da prisão domiciliar humanitária à paciente. No mérito, pede a concessão da ordem de habeas corpus, com a confirmação da liminar. Decido. No presente habeas corpus, a paciente busca a concessão de prisão domiciliar humanitária, tendo em vista que possui dois filhos menores de idade, os quais estão, atualmente, sob os cuidados da avó materna. Afirma que sua genitora está com a saúde debilitada, de modo que as crianças necessitariam da sua presença para cuidados pessoais. Por força do mutirão carcerário instituído em âmbito nacional pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) através da Portaria no 170/2023, durante os meses de julho e agosto de 2023, a MM. Juíza da Vara de Execuções Penais realizou a revisão da prisão da paciente e indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária, nos seguintes termos: “Trata-se de execução penal da sentenciada JULIANA APARECIDA DE CASTRO que veio conclusa por força do mutirão carcerário instituído em âmbito nacional pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) através da Portaria no 170/2023, durante os meses de julho e agosto de 2023 em atuação conjunta com o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas (DMF/CNJ) e com os Tribunais de Justiça, "objetivando assegurar o cumprimento efetivo da legislação e dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal (STF), desafogando, assim, os sistemas prisionais estaduais". Segundo o regramento estabelecido por aquele Conselho, a efetivação concreta do mutirão carcerário ocorrerá pela atuação dos Tribunais de Justiça, em um esforço concentrado na revisão dos processos nas fases de conhecimento e de execução penal que se enquadrem nas hipóteses elencadas no art. 2o da Portaria CNJ no 170/2023, consistentes em: I) prisões preventivas com duração maior do que 1 (um) ano; II) gestantes, mães e mulheres responsáveis por crianças e pessoas com deficiência presas cautelarmente; III) pessoas em cumprimento de pena em regime prisional mais gravoso do que o fixado na decisão condenatória; IV) pessoas cumprindo pena em regime diverso do aberto, condenadas pela prática de tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06). Foi dispensada nova manifestação das partes, uma vez que a questão do cabimento prisão domiciliar humanitária já havia sido enfrentada anteriormente no feito. Relatei. DECIDO. A situação dos presentes autos enquadra-se em uma das hipóteses da Portaria CNJ 170/ 2023, pois se trata de sentenciada que possui filhos menores de 12 anos de idade, demandando assim que sua situação prisional seja revista à luz dos objetivos do aludido mutirão processual. Nessa linha de raciocínio, reanalisando em sede de mutirão carcerário, verifico que a questão da prisão domiciliar humanitária em favor da sentenciada já foi analisada e indeferida nos autos, conforme decisão de mov. 34.1. Naquela oportunidade, após a juntada de estudo da situação familiar da sentenciada, realizado pela Seção Psicossocial deste Juízo, embora tenha sido constatado que a mesma é mãe de filhos menores, não foi devidamente evidenciada a sua imprescindibilidade no ambiente familiar para prover-lhes assistência ou cuidados pessoais. Isso se deu em virtude da existência de outros membros familiares que se encontram em condições de assumir as responsabilidades relativas aos menores durante o período em que a sentenciada estará cumprindo a pena privativa de liberdade previamente determinada por meio de uma condenação transitada em julgado. Deste modo, revendo a questão, por força do disposto no mutirão processual penal, instituído pelo Conselho Nacional de Justiça, conclui este Juízo que perdura a mesma situação anterior, que ensejou o indeferimento da prisão domiciliar em favor da sentenciada, não merecendo a decisão qualquer reparo. Ante o exposto, em cumprimento ao mutirão processual penal, solicitado na Portaria no 170/2023 da Presidência do CNJ,revendo os autos, INDEFIRO a prisão domiciliar humanitária uma vez que não estão preenchidos os requisitos exigidos no art. 117, III da LEP. Disponibilizem os autos às partes para ciência da presente decisão.” A despeito das alegações do impetrante, nada há nos autos que demonstre a imprescindibilidade da paciente no ambiente familiar para prover assistência ou cuidados pessoais aos menores. Conforme exposto no decisum, existem outros membros da família que se encontram em condições de assumir as responsabilidades relativas às crianças durante o período em que a sentenciada estará cumprindo a pena privativa de liberdade em razão de sentença condenatória transitada em julgado. Assim, em análise preliminar, não verifico demonstrada a situação excepcional, a fim de conceder a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 14 de agosto de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador